Tribunal: TJMT
Processo: 1039473-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039473-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), MARCELO SOARES LEMES - CPF: 922.338.051-00 (AGRAVADO), MAITE SOARES - CPF: 054.088.181-36 (AGRAVADO), FERNANDA MAIA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 022.139.841-40 (AGRAVADO), V. G. L. - CPF: 070.133.111-97 (AGRAVADO), MARCELO SOARES LEMES - CPF: 922.338.051-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. TRATAMENTO CONTÍNUO. TEMA 1082 DO STJ. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores, ex-empregado e seus dependentes, nas mesmas condições anteriores, mediante pagamento integral das mensalidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a tempestividade do recurso; (
ii
) o cabimento da análise de matérias não apreciadas na decisão agravada; (
iii
) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (
iv
) a legalidade do cancelamento do plano de saúde de ex-empregado à luz do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e do Tema 1082 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade não merece acolhimento, pois a contagem do prazo recursal, em processos eletrônicos, rege-se pela intimação formal via sistema, não sendo apta a caracterizar ciência inequívoca a mera juntada de petições desacompanhadas de intimação válida.

4. Não se conhece da parte do recurso que versa sobre danos morais e materiais, por ausência de apreciação na decisão
agravada, sob pena de supressão de instância.

5. A probabilidade do direito resta demonstrada, uma vez que o ex-empregado exerceu tempestivamente o direito de manutenção do plano de saúde, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e da RN 279/2011 da ANS, não podendo eventual falha administrativa entre estipulante e operadora prejudicar o consumidor.

6. O perigo de dano mostra-se evidente diante da necessidade de continuidade de tratamentos médicos de natureza grave e contínua, envolvendo procedimentos cirúrgicos, enfermidades respiratórias e acompanhamento psiquiátrico.

7. A interrupção da cobertura revela-se abusiva e contrária à função social do contrato, sendo imperiosa a aplicação da tese firmada no Tema 1082 do STJ, que assegura a continuidade do tratamento médico essencial à preservação da vida e da integridade física.

8. A ausência de prejuízo à operadora, que já procedeu ao restabelecimento administrativo do plano, reforça a adequação da tutela concedida.

9. A interposição do recurso não configura litigância de má-fé, por constituir exercício regular do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo, desde que manifeste sua opção no prazo legal e
assuma
o pagamento integral, não podendo falhas administrativas prejudicar o consumidor. 2. É abusiva a interrupção da cobertura de plano de saúde quando demonstrada a necessidade de continuidade de tratamento médico essencial, nos termos do Tema 1082 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/98, art. 30; CPC,
arts
. 300, 1.003 e 1.015; RN 279/2011 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082 (REsp repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1009959-10.2025.8.11.0037) ajuizada por
MARCELO SOARES LEMES, FERNANDA MAIA FERREIRA DAS NEVES, MAITÊ SOARES e VALENTINA GARCIA LEMES
.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde agravante restabelecesse o plano dos autores no prazo de 5 (cinco) dias, nas mesmas condições assistenciais anteriores, mediante o pagamento integral das mensalidades pelos beneficiários.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois não houve cancelamento indevido, mas sim a estrita observância da Lei nº 9.656/98 e da RN 279/2011 da ANS; (
ii
) os documentos necessários para a manutenção do plano de saúde do ex-empregado demitido sem justa causa só foram entregues à operadora em 18/08/2025, após o ajuizamento da demanda (14/08/2025); (
iii
) assim que recebeu os documentos, reativou o plano administrativamente, esvaziando o perigo de dano; (
iv
) a decisão ofende o contraditório ao ser proferida liminarmente; e (v) inexiste ato ilícito capaz de ensejar condenação em danos morais ou materiais. Requer a revogação da liminar ou a suspensão de seus efeitos.

O preparo recursal foi recolhido em dobro após intimação
e, e
m decisão inicial,
o pedido
de efeito suspensivo
foi indeferido
, mantendo a decisão d
o juízo de primeiro grau
.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contra
rrazões
suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, pugnam pelo desprovimento, argumentando que a opção de permanência no plano foi assinada tempestivamente junto à ex-empregadora, que o cancelamento foi abusivo e unilateral, e que todos os membros da família
se encontram
em tratamentos médicos contínuos para doenças graves
com
necessidade de cirurgia reparadora, problemas graves de coluna, asma e transtornos psiquiátricos. Invocam a aplicação do Tema 1082 do STJ e pedem a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a conduta da operadora é abusiva frente ao Tema 1082 do STJ, que garante a manutenção do tratamento médico contínuo garantidor de incolumidade física.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

De início, os agravados suscitam a preliminar de intempestividade do agravo, sob o argumento de que a agravante teria se manifestado nos autos de origem em 18/09/2025, caracterizando ciência inequívoca, mas interposto o recurso apenas em 06/11/2025.

Contudo, a preliminar não merece acolhida. Conforme já assentado na decisão que apreciou o pedido liminar neste grau de jurisdição, a contagem de prazos em processos eletrônicos rege-se pelas datas de intimação formal via sistema expedidas diretamente à parte/patrono, não servindo petições de juntada de documentos paralelos
,
sem relação direta com o mérito da decisão agravada
,
como marco de ciência inequívoca a sobrepujar os prazos do sistema próprio (
PJe
).

Assim, reconhecida a tempestividade e estando o preparo devidamente recolhido
,

rejeito
a preliminar e conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

Deixo de conhecer, todavia, da parcela do recurso que discorre sobre a impossibilidade de condenação em danos morais e materiais, uma vez que a decisão interlocutória agravada
se limitou
a deferir a obrigação de fazer
quanto ao
restabelecimento do plano de saúde em tutela de urgência. As questões relativas à responsabilidade civil sequer foram objeto de deliberação pelo juízo
a quo
, de modo que sua análise por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância e ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela
provisória de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde aos agravados.

Nos termos do citado dispositivo legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. decisão agravada não merece reparos.

A probabilidade do direito encontra-se fartamente demonstrada. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manter sua condição de beneficiário do plano de saúde, desde que assuma o pagamento integral.

Ao revés do que alega a operadora agravante
,
de que os documentos só teriam sido fornecidos de forma intempestiva e após a ação, os documentos colacionados pelos agravados evidenciam que o titular, Marcelo Soares Lemes, foi demitido em 24/06/2025 e assinou digitalmente o "Termo de Comunicação para Manutenção do Plano de Saúde" em 01/07/2025, dentro, portanto, do exíguo prazo de 30 dias regulamentado pela RN 279/2011 da ANS. Eventual falha na comunicação entre o ex-empregador (estipulante) e a operadora de saúde não pode prejudicar o consumidor, parte mais vulnerável da relação, que cumpriu diligentemente o seu dever.

O perigo de dano
está pres
ente
, porque o
s laudos e relatórios médicos juntados demonstram que os agravados são portadores de enfermidades
e
necessitam de acompanhamento contínuo. Destaco a necessidade de cirurgia reparadora da coautora M
.
, o tratamento de asma persistente da menor V
.
, e os tratamentos psiquiátricos, ortopédicos e de coluna degenerativa dos demais integrantes do núcleo familiar.

Nesse panorama, a interrupção da cobertura consubstancia ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, atraindo a incidência da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Por fim, revela-se contraditório o pedido de revogação da liminar
embasado no seu próprio cumprimento administrativo prévio. Com os serviços restabelecidos e o pagamento das mensalidades assegurado, inexiste risco de dano à operadora, o que corrobora a adequação da medida concedida

No tocante ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé formulado em contra
rrazões
, entendo por não
o acolher
. A interposição de recurso, ainda que com teses superadas ou baseadas em estrita visão processualista dos trâmites administrativos da empresa, insere-se no exercício do direito constitucional de ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, não configurando, por si só, dolo processual apto a atrair a penalidade do art. 80 do CPC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a r. decisão agravada que concedeu a tutela de urgência em favor dos agravados.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026